Tribunal: STF
Processo: RE 598259
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. VANTAGENS, BENEFÍCIOS E ADICIONAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTABELECIDOS DE FORMA ORIGINÁRIA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E POR INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.